Tribunal: TJDFT
Processo: 0021850-05.2004.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0021850-05.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIO PEREIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Chamo o feito à ordem. Em razão do tempo em que o processo ficou sobrestado, intimem-se as partes para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, qual a patente atual do autor/apelante, bem como se foi promovido em razão de decisão judicial. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator